Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717468-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, GRANDE HOTEL DE ARAXA E TERMAS LTDA., TAUA HOTEL E CONVENTION ALEXANIA LTDA, TAUA RESORT CAETE LTDA, TAUA HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Operou-se a preclusão no cenário dos autos. Explico. Foram opostos dois embargos de declaração. Os primeiros (EMD1) são datados de 07/01/2025 (ID 67641735) tendo por objeto o v. acórdão no 1956102, de 18/12/2024 (ID 67477577 - Pág. 2). Os segundos (EMD2) foram opostos em 23/04/2025 (ID 71033729) tendo por objeto o v. acórdão no 1987160, de 11/04/2025 (ID 70794743 - Pág. 2) Os primeiros embargos de declaração (ID 67641735) opostos foram a oportunidade de o DISTRITO FEDERAL de apontar omissões, contradições ou erros materiais no Acórdão no 1956102, de 18/12/2024 (ID 67477577 - Pág. 2). O Acórdão no 1987160 (ID 70794743), ao julgar os primeiros embargos, expressamente aplicou o princípio da preclusão, denominando-a “inovação recursal inadmitida” (ID 69507592 - Pág. 1) ao argumento do art. 166 do CTN, porque a tese não havia sido suscitada nas contrarrazões. Isso demonstra que esta 6a Turma Cível já estava atento à necessidade de as partes apresentarem todos os seus argumentos no momento processual adequado. Os segundos embargos de declaração (EMD2) introduzem uma nova tese de omissão referente à nulidade da sentença e do acórdão pela suposta aplicação equivocada do Tema 1093 do STF e pela alegada sentença extra petita. Esta tese não foi levantada nos primeiros embargos. Dessa forma, a nova tese de nulidade e inaplicabilidade do Tema 1093 está sujeita à preclusão, pois a oportunidade para apresentá-la contra o primeiro acórdão, que manteve a sentença, o Acórdão no 1956102, de 18/12/2024 (ID 67477577 - Pág. 2), seria nos primeiros embargos de declaração (EMD1). Ao não fazê-lo naquele momento, a parte perdeu o direito de discutir essa matéria em um recurso subsequente com a mesma natureza, especialmente porque embargos de declaração servem para sanar vícios da decisão embargada, e não para inovar ou reabrir a discussão sobre o mérito do caso de forma ampla. Nesse contexto jurídico e a própria prática desta 6a Turma Cível (evidenciada no Acórdão no 1987160) sugerem que a preclusão pode ser aplicada a essa nova argumentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos segundos embargos de declaração (EMD2) opostos em 23/04/2025 (ID 71033729) tendo por objeto o v. acórdão no 1987160, de 11/04/2025 (ID 70794743 - Pág. 2). A diligente Secretaria deve descadastrar o SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL como parte embargada mantendo somente as empresas impetrantes nesse polo da ação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator